Tribunal: TCU
Processo: 001.021/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2144/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 047.527/2020-0

Inteiro teor:
Acórdão 374/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pela Advocacia-Geral da União - Consultoria - Geral da União - Departamento de Assuntos Extrajudiciais - Rogério Telles Correia das Neves - Advogado da União, dilatando por 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento dos termos do Acórdão 2144/2023-TCU-Plenário , a contar da data do trânsito em julgado, em 31/1/2025, comunicando esta decisão à requerente. 1. Processo TC- Processo 001.021/2025-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.